Tribunal: TJPA
Processo: 0808315-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808315-90.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FORT FRUIT LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE MULTAS PELO NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO PROTESTO DE CDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator do Voto-Vencedor.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator do Voto Vencedor

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FORT FRUIT LTDA,
em desfavor do Acórdão de Id. 6364005, da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, por maioria de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário (Processo nº 0844665-47.2018.8.14.0301) em face do
ESTADO DO PARÁ.

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi contraditório, em suma, pois entendeu por não aplicar a tese fixada no Tema 456 - RE nº 598.677, defendendo a necessidade da sua aplicação.

Acrescenta que a decisão proferida nestes autos é conflitante com o julgado no Processo nº 0001627-82.2017.8.14.0000, cujo objeto é o mesmo do presente feito, o que gera violação ao princípio da proteção da confiança, pelo qual os litigantes têm o direito de confiar nos atos emanados dos poderes públicos; à integridade, coerência e estabilidade, nos termos dos arts. 926 e 927 CPC c/c 489, §2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o Acórdão embargado, ao invocar o princípio da congruência e não aplicar o precedente fixado em sede de repercussão geral no RE 598.677 - Tema nº 456, acabou por afrontar o princípio da substanciação (artigo 319 do Código de Processo Civil).

Defende que a decisão ignorou que o embargante, ao pretender o cancelamento do protesto, apontou a ilegalidade do lançamento tributário, reforçada pela decisão proferida pelo C. STF no RE nº 598.677 - Tema 456.

Por fim, pugna pela aplicação de efeito modificativo ao Acórdão, a fim de que seja observada a ilegalidade do crédito tributário que consubstancia os protestos realizados, sendo estes, portanto, ilegais e, por sua vez, devendo ser suspensos, à luz do que fixou o STF no RE Nº 598.677 - TEMA 456.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (Id. 6616184).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante pretende na realidade rever a
decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita acerca
do momento e oportunidade da possibilidade de a administração pública poder levar avante um protesto de certidão de dívida ativa, destacando que no julgamento pelo STF, da ADI nº 5135, de relatoria do Min. Barroso, foi fixada a tese de que:

“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

A propósito, foi ressaltado no Acórdão que:

“Resta claro, portanto,
a possibilidade de utilização de protesto de certidões de dívida ativa de forma antecedente ou mesmo contemporânea ao aforamento a execução fiscal. Uma medida não inibe a outra.

Ao contrário, se complementam e esta utilização, seja antecedente, seja contemporânea, é de absoluta discricionariedade da Administração Pública, tendo o Judiciário, como praxe, apenas o controle da legalidade da medida administrativa
.

A par disto, como sabido, a Lei n. 9.492/1997, por tratar de matéria afeta ao direito civil e comercial, é de competência legislativa privativa da União (art.22, I, da CF/1988), sendo, desse modo, “de caráter nacional, dispensando autorização legislativa local para a sua imediata aplicação pela Fazenda Pública estadual ou municipal, hipótese em que basta à Fazenda Pública credora atender ao procedimento previsto na própria Lei n. 9.492/1997 para obter o protesto de seu título de crédito (CDA), não havendo necessidade de lei específica do ente tributante que preveja a adoção dessa medida, visto que a citada lei federal (nacional) já é dotada de plena eficácia” (REsp 1.895.557).

Arrematando a questão, o próprio STJ, responsável pela aplicação uniforme do direito federal infraconstitucional, ao julgar o tema 1026, no REsp nº 1.807.180, de relatoria do Min. Og Fernandes, julgado em 24.02.2021, determina que o próprio Judiciário, após o aforamento da execução fiscal, não pode negar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

(...)

Concluindo este tema, entendo, portanto, perfeitamente plausível, do ponto de vista legal, jurisprudencial, a utilização do protesto de CDA’s pela Fazenda Pública, no momento e oportunidade que lhe forem convenientes, de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isto importe em sanção política ou medida desproporcional ou desarrazoada.
”

Ademais, também foi claro
decisum
no que tange ao Tema 456 do STF e ao princípio da congruência, senão vejamos:

“Finalizando, acerca da aplicação do tema 456, do STF, ao caso concreto, postulado a posteriori pela agravante, entendo que temos limitações em razão do princípio da congruência.

Em sua ação originária, a agravante postulou, como pedido, tão somente, o cancelamento provisório dos protestos (ID nº 1077521) abaixo transcrito:

“DO PEDIDO Assim, pelo exposto, REQUER QUE SEJA CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAR PROVISORIAMENTE OS PROTESTOS APRESENTADOS PELO ESTADO DO PARÁ, ATÉ DECISÃO FINAL DA PRESENTE AÇÃO sem OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA.”

Nas razões recursais, assim se manifestou a agravante:

“DO PEDIDO

Pelos argumentos acima, resta evidenciado que a necessidade de concessão de liminar de urgência na forma antecipada para cancelar provisoriamente os protestos lavrados em desfavor da agravante, conforme as razões expostas.

Assim, os argumentos acima, permitem a possibilidade de CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA QUE ESSE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO DOUTO DESEMBARGADOR RELATOR, CONCEDA O EFEITO ATIVO PARA QUE SEJA DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO A CONCESSÃO DA LIMINAR URGÊNCIA PARA CANCELAR PROVISORIAMENTE OS PROTESTOS LAVRADOS EM DESFAVOR DA AGRAVANTE, EM FACE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS AO LONGO DESSE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ao final, que seja confirmada a decisão monocrática, com provimento do presente Agravo de Instrumento.”

Pois bem, eis os pedidos postos pela agravante tanto na ação originária quanto em sede das razões recursais. Neles o pedido é um só: cancelamento provisório dos protestos; nada havendo acerca da discussão sobre a causa debendi, fator que, a meu ver, nos impede, neste ato e neste caso concreto, de aplicar tese vinculativa sem que às partes, notadamente ao agravado, seja na ação originária, seja nos autos recursais, de se manifestar sobre ele, porque, como dito, não faz parte do pedido da autora/agravante.

Trata-se, a meu ver, de aplicação estrita do princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492, cabeça, do CPC. Ou seja, se não consta do pedido a discussão acerca do motivo de ser da dívida ou da obrigação fiscal, não se pode, por isto, neste processo, aplicar tese vinculante que pertine ao enfrentamento da causa debendi. Em outro modo de dizer, acatar o posterior pedido da agravante implicaria em julgamento extra petita, pois a decisão da nossa Corte ofenderia os limites objetivos da pretensão, concedendo-se à agravante providência jurisdicional diversa do pedido formulado na inicial, desrespeitando-se assim o princípio processual da congruência, ou da adstrição, ou da correlação.”

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator do Voto Vencedor

Belém, 01/12/2021